Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735424-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: CARLA VARGAS CALDEIRA, JUNER CALDEIRA BARBOSA, JOSE SILVEIRA TEIXEIRA D E S P A C H O À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 31188966. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora